Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM CRIMES DIVERSOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ESTUPRO. LIAME SUBJETIVO. COAUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de roubo circunstanciado, extorsão e de estupro, quando existe nos autos a comprovação de que os delitos foram praticados por três indivíduos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e em concurso de agentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal, é inviável o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva entre os delitos de roubo circunstanciado e de extorsão, haja vista que consistem em crimes de espécies diversas, cometidos em desígnios autônimos.
3. Nos crimes de roubo, tanto aquele que subtrai a coisa quanto os que o auxiliam são considerados autores do delito circunstanciado, haja vista que todos realizam a conduta descrita no tipo penal.
4. É desnecessária a apreensão ou a perícia da arma para a configuração da majorante nos delitos de roubo e de extorsão, quando há nos autos outros elementos de prova aptos a comprovarem a sua utilização no momento do crime.
5. Se um dos réus, ciente do dolo dos demais, adere a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, incide, na espécie, na coautoria, não se vislumbrando a participação de menor importância.
6. A dosimetria deve ser ajustada para que a pena corresponda, de forma razoável e proporcional, ao crime cometido pelos réus.
7. Recursos parcialmente providos.